Tribunal: STF
Processo: ARE 1475021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO ENTE PÚBLICO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5. Nesse diapasão, as razões de decidir da sentença foram, no que importa, assim resumidas:



    “(...)



    - DO MÉRITO



    O cerne da questão debatida nos autos restringe-se a definir se houve ou não a ocorrência de danos materiais e morais em desfavor dos autores, causados pela negligência das rés, nos termos aduzidos na exordial.



    [...]



    A tal respeito, de se destacar que as fotografias de anexo 20 não permitem concluir se a sinalização ali coletada já existia antes do acidente objeto da demanda ou se foram colocadas posteriormente, para prevenir casos semelhantes. Nada obstante, ainda que se considere presentes desde antes, o fato é que a própria INFRAERO admitiu que, exatamente no ponto em que a autora escorregou e caiu, não havia sinalização. Para a INFRAERO, a sinalização colocada ao longo do caminho seria suficiente e no ponto da queda o estreitamento do acesso justificaria a não colocação de outros avisos, para que não atrapalhasse o fluxo de passageiros.



    O argumento da INFRAERO não prospera. Ora, a finalidade das placas ao solo é não somente avisar como também fazer desviar o fluxo de pessoas, para que não pisem no molhado. No caso, o livro de ocorrência (anexo 19) dá conta de que havia verdadeira poça, estando apenas as laterais de passagem secas. Em um cenário assim, é a própria poça que provocaria o impedimento do fluxo de passageiros, não eventual placa de aviso, que serviria, justamente, para fazer com que os passantes desviassem da zona alagada. Não bastasse isso, uma situação do gênero implicaria na aposição de balde abaixo da área de gotejamento, para evitar formação/crescimento da poça, além do imediato enxugamento do local. Só depois é que poderia haver a liberação da passagem. Do contrário, coloca-se o fluxo/ritmo do embarque à frente da segurança dos passageiros.



    Disso se conclui, pois, que, em verdade, aquela poça, ou passou despercebida pelos funcionários e agentes das requeridas, tanto da INFRAERO quanto da TAM, ou, se fora percebida, não houve adoção de providência eficaz para afastar o risco que ensejou o acidente. Em ambos os casos, a omissão atrai a responsabilidade das requeridas pelo evento. De se destacar, nesse ponto, ainda, que, em se tratando – tal como admitido em audiência por ambas as partes – de parte do corredor de acesso já bem próximo à aeronave, de se presumir a existência de funcionários da companhia aérea do local, a atrair, inafastavelmente, sua corresponsabilidade, já que o embarque é realizado pelos prepostos da companhia, desde então estando os passageiros sob tal tutela.



    Não procede, pois, o argumento da TAM de que, por não estar ainda na aeronave, ser responsabilidade do local apenas da INFRAERO, notadamente quando, em audiência, a TAM não conseguiu explicar se funcionários da TAM acionaram ou não a INFRAERO para sanar o problema (poça d´água) e providenciar o restabelecimento da segurança do acesso.



    Dessa forma, a TAM responde solidariamente, na qualidade de fornecedora do serviço, por aplicação do art. 14 do CDC. Cumpre pontuar, ainda, que, o eventual excesso de chuvas no dia não constitui excludente de nexo, justamente porque a formação da poça não decorreu de água da chuva, mas de gotejamento de ar-condicionado, tal como relatado no livro de ocorrência (anexo 19) e admitido na peça defensiva.



    Nesse sentido, restou caracterizada falha na prestação do serviço público suficiente para embasar a responsabilização civil subjetiva das rés.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente